Tribunal: STF
Processo: Rcl 50828
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de São José dos Campos/SP contra acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo TST-AIRR 10042-67.2019.5.15.0045, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal - STF e garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral. 



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao ente público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Narra, em suma, o seguinte: 



    “A r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo julgou procedente em parte o pedido formulado e condenou subsidiariamente o Município de São José dos Campos, com espeque na Súmula nº. 331 do TST. 



    O TRT da 15ª Região, por sua vez, manteve a referida sentença. Não se conformando com o v. acórdão, o Município apresentou recurso de revista, haja vista que a combatida decisão oriunda do TRT da 15ª Região, ao condenar o Município de forma subsidiária divergiu do disposto na parte final do item V da Súmula 331 deste Colendo TST, afrontou os termos do artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 818, inciso I, da CLT e ofendeu direta e literalmente o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. 



    Tendo sido negado seguimento ao Recurso de Revista do Município pelo C. TST, foi apresentado o competente recurso de Agravo de Instrumento pela Municipalidade. 



    Sobreveio, então, o v. acórdão oriundo da Oitava Turma Julgadora do C. TST, o qual, com efeito, negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista do Município, mantendo-se a condenação subsidiária do Município de São José dos Campos, cujo julgado foi assim ementado: […]. 



    Todavia, o supracitado acórdão proferido pela Oitava Turma julgadora do TST desrespeita à autoridade deste E. STF consubstanciada no Tema 246 (RE nº. 760.931) […].” (págs. 2-3 da petição inicial, grifos no original). 



    Sustenta que “a alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido”. (pág. 6 da inicial). 



    Afirma, ainda, a possibilidade de “que a Administração Pública responda pelas dívidas trabalhistas contraídas pela empresa contratada e que não foram pagas, desde que o reclamante comprove, com elementos concretos de prova, que houve falha concreta do Poder Público na fiscalização do contrato, o que, contudo, não ocorreu na hipótese dos autos”. (pág. 8 da inicial). 



    Assim, argumenta que o acórdão reclamado contraria o entendimento proferido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF – Tema 246-RG.



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    “[...] 



    c) seja esta julgada totalmente procedente para cassar todas as decisões proferidas nos autos do processo nº. 0010042-67.2019.5.15.0045 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), desse E. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa; […].” (pág. 9 da inicial). 



    Em 10/12/2021, deferi a liminar, determinei a citação do beneficiário e a requisição de informações (documento eletrônico 46).



    As informações foram prestadas (documento eletrônico 53).



    Citado por edital (documentos eletrônicos 80 e 81), o beneficiário do ato reclamado apresentou contestação (documento eletrônico 82). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar o envio do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, alega-se inobservância das teses fixadas na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246-RG.



    Pois bem.



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, reconheceu-se que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”



    Importante anotar que o STF, ao decidir a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF, não abordou a distribuição do onus probandi acerca do cumprimento dos deveres fiscalizatórios do poder contratante. 



    Por sua vez, o acórdão reclamado, ao responsabilizar subsidiariamente o reclamante, consignou:



    “[…]



    Ora, no atinente à responsabilidade subsidiária dos entes públicos em relação à terceirização de serviços, cumpre salientar a diretiva dos arts. 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93, os quais preconizam, in verbis: […].



    Dos citados dispositivos legais emerge expressamente a obrigação dos entes da Administração Pública de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos de prestação de serviços. Acrescente-se que, partindo dessa interpretação, o Pleno deste Tribunal Superior do Trabalho, em revisão de sua jurisprudência, por meio da Resolução nº 174, de 24/5/2011 (DEJT de 27/5/2011), alterou a redação do item IV e acrescentou o item V à Súmula nº 331, com o seguinte teor: […].



    No mesmo sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 16, ocasião na qual se entendeu que “a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, mas se reconheceu que isso não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade” (Rel. Min. Cezar Peluso, DJE de 9/9/2011). Posteriormente, em 30/3/2017, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional, suscitada no Recurso Extraordinário nº 760.931, referente à responsabilidade dos entes integrantes da Administração Pública em caso de terceirização, fixando, em 26/4/2017, a seguinte tese: […].



    Na hipótese dos autos, o Regional consignou que “conforme se observa dos documentos acostados (ID 6bf98c7), o 2º reclamado firmou convênio com a 1ª reclamada com o objetivo de desenvolver atividades destinadas à prestação de serviços assistenciais” (fl. 1541). Asseverou que “embora a recorrente apresente comprovantes de recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias, é certo que a fiscalização não ocorreu de forma efetiva, pois permitiu a inadimplência do contrato de trabalho pela primeira reclamada. Como se vê, a primeira reclamada não efetuou o pagamento de verbas rescisórias, o que demonstra que a fiscalização, ainda que existente, não foi efetiva. Se tivesse exercido corretamente o seu poder fiscalizatório, certamente não haveria o não pagamento da verba, o que a isentaria de responsabilidade” (fl. 1542). Dentro desse contexto, entendo que, se o ente público apresentou a documentação comprobatória da existência de fiscalização ou adotou medidas com o intuito de evitar o descumprimento das obrigações trabalhistas e legais, ainda que de forma insuficiente, não há como responsabilizar a Administração Pública pelos débitos trabalhistas, pois não configurada sua conduta omissiva, tampouco a culpa in vigilando. 



    Não obstante isso, a SDI-1, órgão uniformizador da jurisprudência interna corporis desta Corte Superior, em sua composição completa, no dia 4/6/2020, ao julgar o processo n° TST-E-RR-992-25.2014.5.04.0101, da Relatoria do Ministro Augusto César Leite de Carvalho, decidiu, por maioria, que, havendo alusão na decisão recorrida a que a fiscalização realizada pelo tomador dos serviços não se mostra suficiente para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, tem-se pela prevalência da culpa in vigilando e, por conseguinte, a responsabilização subsidiária do ente público. 



    […]



    Desse modo, ressalvado meu entendimento pessoal, estando a decisão regional em harmonia com o disposto no leading case suso mencionado pronunciado pelo órgão uniformizador da jurisprudência interna corporis desta Corte Superior, a SDI-1, o presente agravo de instrumento não tem como lograr êxito, mormente diante dos ditames da Súmula n° 333. Consigno, além disso, porque relevante, que o Regional não resolveu a controvérsia pelo prisma do ônus da prova, consoante a diretriz dos arts. 818 da CLT e 373, I, do CPC, de modo que incide, ainda, como obstáculo à revisão pretendida, o óbice insculpido no item I da Súmula n° 297 desta Corte Superior, por ausência de prequestionamento. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.” (págs. 8-12 do documento eletrônico 43). 



    Para melhor entendimento da controvérsia, colaciono, ainda, alguns trechos do acórdão no julgamento do recurso ordinário, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - TRT15, ao dispor sobre a responsabilidade do reclamante:



    “[...]



    Ademais, embora a recorrente apresente comprovantes de recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias, é certo que a fiscalização não ocorreu de forma efetiva, pois permitiu a inadimplência do contrato de trabalho pela primeira reclamada. Como se vê, a primeira reclamada não efetuou o pagamento de verbas rescisórias, o que demonstra que a fiscalização, ainda que existente, não foi efetiva. Se tivesse exercido corretamente o seu poder fiscalizatório, certamente não haveria o não pagamento da verba, o que a isentaria de responsabilidade. 



    Ademais, não ha fundamento a justificar a limitação da responsabilidade subsidiária, inclusive no que pertine ãs [SIC] multas previstas nos arts. 467 e 477 da CLT, e demais direitos trabalhistas, ainda que de caráter personalíssimo, na medida em que a responsabilidade subsidiária alcança todas as parcelas da condenação, mesmo de cunho indenizatório.” (págs. 5-6 do documento eletrônico 43 - grifei).



    Verifica-se dos trechos transcritos acima que a Justiça do Trabalho consignou que a culpa do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços foi concretamente demonstrada, destacando-se a ausência de pagamento da verba rescisória.



    Assim, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista e os paradigmas indicados na exordial, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso. 



    Dessa forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 



    Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    Ressalto, ainda, que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, casso a liminar anteriormente concedida e nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST e ao TRT15. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator